Tribunal: STJ
Processo: 0066625-25.2011.8.13.0153
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2287014
- MG (2023/0025602-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
ADVOGADOS
: HUMBERTO THEODORO JUNIOR - MG007133
JULIANA CORDEIRO DE FARIA - MG063427
LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - MG106880
CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - MG144880
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
JULIA VIEIRA FROES - MG200934
ANA VITÓRIA MANDIM THEODORO E OUTRO(S) - MG058064
EMBARGADO
: SUPRA FORTE CAMINHÕES E PEÇAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO RESENDE NEVES - MG075128
WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
IGOR HENRIQUE SALLES MAGALHÃES - MG131582
JOÃO BATISTA DONE GOMES - MG121333
ANTONIO VICTOR DA COSTA HIDD MENDES PEREIRA -
DF062768
EMENTA
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
COMPETÊNCIA
INTERNA
RELATIVA.
PRECLUSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
CIÊNCIA
ACERCA
DA
DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO EM DATA ANTERIOR A SEU JULGAMENTO.
MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE DO JULGAMENTO.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A competência regimental dos órgãos fracionários que compõem o STJ é relativa, de
forma que cabe à parte interessada impugnar a distribuição do feito após a ciência do
referido ato, o que, de regra, ocorre antes do julgamento, sob pena de preclusão.
2. No caso, os autos eletrônicos foram distribuídos em 27.2.2023 a Ministro integrante
da Segunda Turma, a cujo gabinete foram conclusos no mesmo dia 27.2.2023. Dois
dias após, em 1o.3.2023, foi proferida decisão conhecendo do agravo para não
conhecer do recurso especial. No dia 03.3.2023, foi publicada a referida decisão, de
forma que a parte embargante teve ciência da distribuição e da decisão a ela
desfavorável na mesma data, a saber, 03.3.2023. Ciente da distribuição e da decisão
proferida no mesmo dia, a embargante insurgiu-se contra a distribuição do processo no
âmbito das Turmas de Direito Publico, sustentando tratar-se de matéria de Direito
Privado, no capítulo inicial de suas razões de agravo interno.
3. Diante das peculiaridades do caso, tendo a embargante tomado ciência da
distribuição à Segunda Turma na própria data da publicação da decisão singular que
Documento eletrônico VDA50780314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 1dc1544a-f0ac-4165-afb7-04b257177e47

não admitiu o seu recurso especial, impõe-se reconhecer que a incompetência interna
foi arguida na primeira oportunidade em que o recorrente teve para se insurgir nos
autos após a ciência da distribuição, de forma que não há que se falar em preclusão.
4. Embargos de divergência providos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL, por unanimidade, dar provimento aos
embargos de divergência para reconhecer a nulidade do julgamento do AREsp
2287014/MG e determinar o retorno dos autos à Segunda Turma para a análise da
arguição de incompetência interna, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Herman
Benjamin.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente
MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora
Documento eletrônico VDA50780314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 1dc1544a-f0ac-4165-afb7-04b257177e47

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2287014
- MG (2023/0025602-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
ADVOGADOS
: HUMBERTO THEODORO JUNIOR - MG007133
JULIANA CORDEIRO DE FARIA - MG063427
LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - MG106880
CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - MG144880
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
JULIA VIEIRA FROES - MG200934
ANA VITÓRIA MANDIM THEODORO E OUTRO(S) - MG058064
EMBARGADO
: SUPRA FORTE CAMINHÕES E PEÇAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO RESENDE NEVES - MG075128
WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
IGOR HENRIQUE SALLES MAGALHÃES - MG131582
JOÃO BATISTA DONE GOMES - MG121333
ANTONIO VICTOR DA COSTA HIDD MENDES PEREIRA -
DF062768
EMENTA
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
COMPETÊNCIA
INTERNA
RELATIVA.
PRECLUSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
CIÊNCIA
ACERCA
DA
DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO EM DATA ANTERIOR A SEU JULGAMENTO.
MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE DO JULGAMENTO.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A competência regimental dos órgãos fracionários que compõem o STJ é relativa, de
forma que cabe à parte interessada impugnar a distribuição do feito após a ciência do
referido ato, o que, de regra, ocorre antes do julgamento, sob pena de preclusão.
2. No caso, os autos eletrônicos foram distribuídos em 27.2.2023 a Ministro integrante
da Segunda Turma, a cujo gabinete foram conclusos no mesmo dia 27.2.2023. Dois
dias após, em 1o.3.2023, foi proferida decisão conhecendo do agravo para não
conhecer do recurso especial. No dia 03.3.2023, foi publicada a referida decisão, de
forma que a parte embargante teve ciência da distribuição e da decisão a ela
desfavorável na mesma data, a saber, 03.3.2023. Ciente da distribuição e da decisão
proferida no mesmo dia, a embargante insurgiu-se contra a distribuição do processo no
âmbito das Turmas de Direito Publico, sustentando tratar-se de matéria de Direito
Privado, no capítulo inicial de suas razões de agravo interno.
3. Diante das peculiaridades do caso, tendo a embargante tomado ciência da
distribuição à Segunda Turma na própria data da publicação da decisão singular que
não admitiu o seu recurso especial, impõe-se reconhecer que a incompetência interna
foi arguida na primeira oportunidade em que o recorrente teve para se insurgir nos
autos após a ciência da distribuição, de forma que não há que se falar em preclusão.
4. Embargos de divergência providos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50780304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:41
Código de Controle do Documento: 83df635c-0708-451c-a64f-dc9eaab47ac9

Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela
Segunda Turma desta Corte, assim ementado (fls. 2595/2609, e-STJ):

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR
FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA INTERNA DO STJ. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES.
1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não
conhecer do Recurso Especial.
2. Na origem, trata-se de inconformismo contra decisum do Tribunal de origem que
não admitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7/STJ.
3. A competência interna dos órgãos do STJ, exatamente por estar prevista em
seu Regimento Interno, é tida como relativa, e portanto, deve ser arguida na
primeira oportunidade, antes de ser proferida a decisão monocrática, sob pena de
preclusão e prorrogação da competência. Citam-se Precedentes: AgRg na Rcl n.
5.123/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe
23/3/2011
de
; EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 163.375/RS, Rel. Min. Ricardo
19/4/2011
Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
; AgInt
5/5/2020
7/5/2020
no REsp n. 1.417.958/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.097.185/SP, Rel. Min.
27/3/2023
31/3/2023
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
13/2/2023
16/2/2023
Contudo, a parte só deixou para ventilar esse argumento, apenas no Agravo
Interno, depois de proferida a decisão monocrática "contrária ao seu interesse".
4. Incide a Súmula 7/STJ na tentativa de alterar o quadro fático para modificar o
resultado do julgado. Não cabe ao STJ, pela via estreita do Recurso Especial,
proceder à revisão de valores fixados a título de indenização, uma vez que se trata
de matéria diretamente relacionada à investigação dos elementos informativos do
processado e aos fatos da demanda.
5. Quanto à apontada violação do Código de Processo Civil ante a solução dada à
sucumbência, o STJ "tem entendimento pacífico deque inviável a aferição do grau
de sucumbência entre as partes, para fins de distribuição da condenação nos
honorários advocatícios, tendo em vista a necessidade de revisão do contexto
fático-probatório dos autos, providência defesa em recurso especial, ante o
enunciado da Súmula 7 deste Tribunal" (Aglnt no AREsp 1.749.840/AM, Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 22.6.2022).
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.287.014/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
30/6/2023

O recorrente, em suas razões, alega divergência em relação ao
entendimento da Terceira Turma e da Corte Especial. Para tanto, indica os acórdãos
do EDcl nos EDcl nos EREsp n. 991.176/DF e AgRg no AREsp n. 334.907/SP:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. ALEGADA OMISSÃO.
CONTROVÉRSIA DIVERSA. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
MAS
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS. SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO,
PARA
SUSCITAR SUPOSTA IRREGULARIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DOS PRIMEIROS
Documento eletrônico VDA50780304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:41
Código de Controle do Documento: 83df635c-0708-451c-a64f-dc9eaab47ac9

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA INTERNA RELATIVA. SUJEITA
À
PRORROGAÇÃO
SE
ARGUIDA
A
DESTEMPO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Hipótese em que, somente depois do julgamento dos embargos de declaração,
o ora Embargante vem suscitar, extemporaneamente, suposta nulidade na
distribuição do feito à minha relatoria.
2. "A competência interna disciplinada no RISTJ é relativa, cabendo ser alegada a
eventual incompetência antes do julgamento do respectivo processo, sob pena de
prorrogação. Precedentes: AgRg nos Edcl no REsp. 1.173.718/PR, Rel. Min. OG
FERNANDES, DJe 9.12.2013;
AgRg no AREsp. 334.907/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 27.8.2013;
AgRg no REsp. 1.193.669/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21.6.2013;
EDcl no AgRg no AREsp. 199.572/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe 20.5.2013; AgRg no CC 113.767/DF, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe
14.11.2011" (AgInt nos EDcl no REsp 1.107.094/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
01/03/2018
12/03/2018
).
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl nos EREsp n. 991.176/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
12/11/2019
5/12/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA INTERNA RELATIVA. PRECLUSÃO. AGRAVO. INÉPCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A competência regimental dos órgãos fracionários que compõem o STJ é
relativa, de forma que cabe à parte interessada impugnar a distribuição do feito na
primeira oportunidade que tenha para falar nos autos, sob pena de preclusão.
2. É inepta a petição de agravo no agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 334.907/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
20/8/2013
27/8/2013

Os embargos de divergência foram admitidos (fls. 2789/2792, e-STJ).
A parte embargada, intimada, apresentou duas impugnações aos embargos
de divergência (fls. 2799/2824 e 2826/2856, e-STJ). Diante da preclusão consumativa,
apenas devem ser analisados os argumentos da primeira peça processual apresentada
(fls. 2799/2824, e-STJ). Nela, o embargado aduz que não pode ser reconhecido o
dissídio jurisprudencial, pois o acórdão paradigma foi proferido em 2013. Suscita a
ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os acórdãos
paradigmas. Por fim, alega que o acórdão embargado está em consonância com o
atual entendimento desta Corte.
O Ministério Público Federal opinou pela procedência dos embargos de
divergência (fls. 2857/2864, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50780304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:41
Código de Controle do Documento: 83df635c-0708-451c-a64f-dc9eaab47ac9

Cinge-se a controvérsia a definir o “momento a partir do qual surge para a
parte o ônus processual de arguir a incompetência interna de órgão do STJ, sob pena
de preclusão”.
De fato, os acórdãos paradigmas elencados pelo embargante não possuem
o mesmo tema de fundo. Em contrapartida, em ambos, ao definir que a competência
interna do STJ é relativa, decidiu-se que a incompetência deve ser alegada na primeira
oportunidade em que a parte é instada a manifestar-se nos autos. No EDcl nos EDcl
nos EREsp n. 991.176/DF, definiu-se ser a “
”. Já no
publicação do ato de redistribuição
AgRg no AREsp n. 334.907/SP, decidiu-se que “cabia ao agravante impugnar a
redistribuição do feito à 3a Turma quando intimada do despacho de fl. 442”.
Portanto, em ambos os acórdãos paradigmas, considerou-se que o impulso
judicial, por meio da intimação/publicação, seria a primeira oportunidade para que a
parte se manifestasse, sob pena de preclusão.
Já no caso embargado, a parte jamais foi intimada. O acórdão embargado
exigiu que a parte, sem ter havido intimação ou publicação, monitorasse, por conta
própria, a distribuição. Considerou ter havido preclusão antes de qualquer intimação ou
publicação posterior à distribuição.
Sabe-se que, “(...) tratando-se de divergência a propósito de regra de direito
processual, não se exige [que] haja identidade de questões de direito material
decididas nos acórdãos em confronto. O que interessa para ensejar o cabimento dos
embargos de divergência em matéria processual é que a mesma questão processual,
” (EREsp n. 1.080.694
em conjuntura semelhante, tenha recebido tratamento divergente
/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
, DJe
8/5/2013
de
).
27/6/2013
Apesar de o julgamento do AgRg no AREsp 334907/SP ter ocorrido em
2013, essa circunstância, por si só, não afasta a sua atualidade. O entendimento
mantém-se no STJ e foi confirmado no julgamento pela Corte Especial do EDcl nos
EDcl nos EREsp n. 991.176/DF (também utilizado como paradigma).
Ou seja: o acórdão embargado contrariou posição da Corte Especial e
também da Terceira Turma.
Em contrapartida, os julgados elencados pelo embargado que, em tese,
demonstrariam que o acórdão embargado se alinha ao entendimento mais atualizado
do STJ são ainda mais antigos e sem respaldo algum da Corte Especial.
Dessa forma, os acórdãos paradigmas apresentados pelo embargante
demonstram a dissonância de entendimentos. Em especial, o acórdão embargado
contraria o que já foi decidido pela Corte Especial (EDcl nos EDcl nos EREsp n.
991.176/DF). Também fere o art. 269 do Código de Processo Civil: que prevê que a
“intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do
processo”.
No caso, os autos eletrônicos foram protocolados no STJ no dia 1.2.2023 (e-
STJ fl. 2483); encaminhados à conclusão da Ministra Presidente do STJ no dia
9.2.2023 (e-STJ fl. 2484); remetidos e recebidos na Coordenadoria de Análise e
Documento eletrônico VDA50780304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:41
Código de Controle do Documento: 83df635c-0708-451c-a64f-dc9eaab47ac9

Distribuição de Temas Jurídicos e Distribuição de Feitos no dia 17.2.2023 (e-STJ fl.
2485-86) e distribuídos em 27.2.2023 ao Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
a cujo gabinete foram conclusos ao gabinete no mesmo dia 27.2.2023 (e-STJ fl. 2488).
Dois dias após, em 28.2.2013, foi proferida decisão conhecendo do agravo
para não conhecer do recurso especial (e-STJ fl. 2489-93). No dia 03.3.2023,
foi publicada a referida decisão (e-STJ fl. 2494), com ciência ao MPF no dia 13.3.2023.
A ora embargante teve ciência da distribuição e da decisão a ela
desfavorável na mesma data, a saber, 03.3.2023.
Ciente da distribuição e da decisão proferida no mesmo dia, a ora
embargante insurgiu-se contra a distribuição do processo no âmbito das Turmas de
Direito Publico, sustentando tratar-se de matéria de Direito Privado, no capítulo inicial
de suas razões de agravo interno.
Em síntese, a embargante apenas foi intimada da decisão que não admitiu o
recurso especial. Ou seja: distribuído o feito sem a ciência do embargante, o recurso
especial foi decidido pelo juízo tido como incompetente e, só então, o embargante foi
intimado tanto da decisão quanto da distribuição. Naquela oportunidade, o embargante
prontamente se manifestou acerca da incompetência. Não havia oportunidade anterior
em que o embargante pudesse ter-se manifestado, a não ser que se considere, como o
acórdão embargado efetivamente considerou, que a parte teria a obrigação de
monitorar a distribuição do feito, independentemente de publicação ou intimação.
O embargante, na primeira oportunidade que teve para se manifestar
(primeira vez em que foi intimado), arguiu prontamente a incompetência. Cumpriu,
portanto, o que se exigiu nos acórdãos paradigmas: arguir a incompetência no primeiro
momento em pôde manifestar-se. Já o acórdão embargado decidiu de forma
divergente.
O parecer do Ministério Público Federal elucida a questão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA INTERNA DO STJ. TERMO
INICIAL DE ARGUIÇÃO. INTIMAÇÃO, MEDIANTE. PUBLICAÇÃO NO DJe.
PRECLUSÃO INOCORRENTE. – Preliminarmente, afasta-se a incidência da
Súmula n. 315/STJ - “não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial”-, posto que a questão processual em
debate não guarda relação com os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial, tendo surgido durante a tramitação do processo no âmbito do próprio STJ.
– O ônus de arguição da incompetência interna de órgão do Superior Tribunal de
Justiça surge para as partes no momento em que são formalmente intimadas do
ato de distribuição, mediante publicação no Diário de Justiça eletrônico (Dje), o
que, no caso, ocorreu no momento em que a empresa embargante foi intimada do
ato de distribuição do feito ao Exmo. Sr. Min. Relator do julgado impugnado
(portanto, na data da publicação do ato no Diário de Justiça eletrônico, em 3/3/2023
), tendo a questão sido suscitada tempestivamente, na primeira oportunidade, ou
seja, quando da interposição do Agravo Interno. – Parecer pelo provimento dos
embargos de divergência.

Exigir que o advogado acompanhe a distribuição do feito, antes da
publicação do ato de distribuição no Diário de Justiça Eletrônico, não tem, data vênia,
Documento eletrônico VDA50780304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:41
Código de Controle do Documento: 83df635c-0708-451c-a64f-dc9eaab47ac9

base legal, nem jurídica. Não admitir a arguição da incompetência interna, sem que a
parte tenha sido anteriormente intimada, fere os princípios da publicidade dos atos
processuais e da boa-fé processual.
A divergência está demonstrada e deve prevalecer o entendimento firmado
nos acórdãos paradigmas, notadamente da Corte Especial, no sentido de que
a competência regimental dos órgãos fracionários que compõem o STJ é relativa, de
forma que cabe à parte interessada impugnar a distribuição do feito após a ciência do
referido ato, o que, de regra, ocorre antes do julgamento, sob pena de preclusão. No
caso, a ciência da distribuição foi concomitante à ciência da decisão que lhe foi
desfavorável, tendo-se a recorrente se insurgido na primeira oportunidade, vale dizer,
no prazo para agravo interno.
Portanto, reconheço a nulidade do acórdão embargado. Deverá a Segunda
Turma manifestar-se acerca da incompetência interna, antes de que se prossiga com o
julgamento do recurso especial.
Em face do exposto, dou provimento aos embargos de divergência, para
reconhecer a nulidade do julgamento do AREsp 2287014/MG e determinar o retorno
dos autos à Segunda Turma para que analise a arguição de incompetência interna.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50780304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:41
Código de Controle do Documento: 83df635c-0708-451c-a64f-dc9eaab47ac9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2023/0025602-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.287.014 /
MG
Números Origem: 00666252520118130153 0153110066625 10153110066625005
10153110066625006 10153110066625007 10153110066625008 153110066625
666252520118130153
PAUTA: 06/08/2025
JULGADO: 17/09/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
ADVOGADO
: HUMBERTO THEODORO JUNIOR - MG007133
ADVOGADA
: ANA VITÓRIA MANDIM THEODORO E OUTRO(S) - MG058064
ADVOGADA
: JULIANA CORDEIRO DE FARIA - MG063427
ADVOGADA
: LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - MG106880
ADVOGADA
: CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - MG144880
ADVOGADA
: VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
ADVOGADA
: JULIA VIEIRA FROES - MG200934
EMBARGADO
: SUPRA FORTE CAMINHÕES E PEÇAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO RESENDE NEVES - MG075128
WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
ADVOGADOS
: SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
IGOR HENRIQUE SALLES MAGALHÃES - MG131582
JOÃO BATISTA DONE GOMES - MG121333
ANTONIO VICTOR DA COSTA HIDD MENDES PEREIRA - DF062768
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Contratos Administrativos - Rescisão
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dra. VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN, pela parte EMBARGANTE: COMPANHIA
BRASILEIRA DE ALUMINIO
Dra. WALTER JOSE FAIAD DE MOURA, pela parte EMBARGADA: SUPRA FORTE
CAMINHÕES E PEÇAS LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A CORTE ESPECIAL, por unanimidade, deu provimento aos embargos de
divergência para reconhecer a nulidade do julgamento do AREsp 2287014/MG e determinar
o retorno dos autos à Segunda Turma para a análise da arguição de incompetência interna,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
C542212155605230542<14@
2023/0025602-0 - EAREsp 2287014
Documento eletrônico VDA50602864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 17/09/2025 20:21:36
Código de Controle do Documento: 665C676B-FBAB-4418-BE8E-1EDC4CCBD3C5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2023/0025602-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.287.014 /
MG
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Herman
Benjamin.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
C542212155605230542<14@
2023/0025602-0 - EAREsp 2287014
Documento eletrônico VDA50602864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 17/09/2025 20:21:36
Código de Controle do Documento: 665C676B-FBAB-4418-BE8E-1EDC4CCBD3C5